Tribunal: TJPA
Processo: 0003869-96.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003869-96.2014.8.14.0039

APELANTE: R M FIBRAS LTDA - ME, SINFRONIO ONOFRE DE SOUSA FILHO

APELADO: GRAMARQUES- IND. E COM. DE GRANITOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRAPETIA REJEITADA. MÉRITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. VENDA E COMPRA DE IMÓVEL NO VALOR DE R$160.000,00 POR INSTRUMENTO PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. IMPRESCINDIBILIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA PARA IMÓVEIS ACIMA DE TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INTELIGÊNCIA DOS ART. 104, II C/C ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. VÍCIO INSUPERÁVEL. NULIDADE,
EX VI
DO ART. 166, III DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RETORNO AO
STAUS QUO ANTE
. DANO MATERIAL CONFIGURADO EM PARTE. RESTITUIÇÃO APENAS DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL QUE RESTARAM COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RM FIBRAS LTDA. e SINFRÔNIO ONOFRE DE SOUZA FILHO
interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
,

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação Anulatória de Compra e Venda c/c Danos Materiais e Morais nº 0003869-96.2014.814.0039, ajuizada por
GRAMARQUES IND. E COM. DE GRANITOS LTDA.-ME
.

Historiam os autos que
a parte autora/apelada provocou este Poder Judiciário (Id. 1637343)
, noticiando ter entabulado, em 30/06/2011, contrato de venda e compra de imóvel urbano no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais) com a parte ré/apelante e que após tomar posse do terreno, em 01/06/2012, e assinar o contrato, teve ciência de que o imóvel não poderia ser objeto de qualquer edificação, pois é cortado por rede de transmissão de energia, motivo pelo qual tencionou a desconstituição do negócio jurídico, bem como a restituição dos valores pagos e respectivos danos morais pela frustração da expectativa de empreender no local.

O juízo de origem proferiu sentença (Id. 1637361)
, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais no sentido de: 1) declarar a nulidade do negócio jurídico firmado por instrumento particular; 2) condenar a parte ré ao pagamento de R$20.134,06 (vinte mil, cento e trinta e quatro reais e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m. a partir da citação, a título de dano material e; 3) julgar improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 4237297)
, em cujas razões argui,
preliminarmente:
1) a prescrição da ação, pois o negócio jurídico teria sido celebrado em 30/06/2011, o feito ajuizado em 30/06/2014 e a citação somente teria ocorrido em 30/03/2016, transcorrendo o prazo de 03 anos previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil em 30/06/2014 e; 2) a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, pois a parte autora teria pedido a nulidade do negócio jurídico por vício redibitório e, no entanto, teria sido anulado por vício formal.
Meritoriamente
, pretende o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada, sustentando: 1) a validade do negócio jurídico, eis que pelo fato de o imóvel objeto do contrato ainda não estar totalmente individualizado no Cartório de Registro de Imóveis, os contraentes não teriam conseguido fazer a escrituração de imediato, o que não macularia a celebração; 2) que o imóvel não estaria inutilizado pela rede de energia, cujos 15m de segurança não obstaculizariam a utilização dos 235m restantes do imóvel; 4) que a parte ora apelada não poderia alegar o desconhecimento da existência da referida rede de energia, pois sempre esteve a todo momento à vista, mormente em virtude da ausência de construção no local; 5) que o negócio jurídico somente não foi concluído por culpa da parte apelada, que efetuou pagamentos mediante cheques sem fundo, o que ensejou a venda para um terceiro que atualmente se encontra na posse do bem; 6) a ausência de danos materiais, pois não teriam sido demonstrados, até porque os cheques teriam sido devolvidos por falta de fundos; 7) que a despeito da sucumbência reciproca e da distribuição pro rata do respectivo ônus em relação as custas processuais, não o fez quanto aos honorários advocatícios, o que deve ser sanado nesta instância e; 8) a condenação da parte apelada por litigância de má-fé.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1637368)
, esgrimando: 1) que a ação não foi alcançada pela prescrição, pois teria tomado conhecimento do vício do negócio jurídico em fevereiro de 2012, de maneira que o prazo prescricional de 03 (três) anos escoaria em fevereiro de 2015; 2) que não deve ser questionada a liquidez dos cheques, pois a sentença teria reconhecido a nulidade do negócio jurídico e que não teria havido a quitação/compensação dos cheques na conta da parte apelada, tanto que somente o reconheceu em relação aos valores constantes nos recibos acostados na inicial; 3) que os danos materiais restaram efetivamente comprovados por meio dos recibos juntados aos autos, totalizando R$20.134,06 (vinte mil, cento e trinta e quatro reais e seis centavos) e; 4) que o negócio jurídico é inválido, por padecer de vício de forma. Ao cabo, pugnou pelo desprovimento do presente recurso e a consequente manutenção da sentença alvejada.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 1652900).

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1637366-págs.22/23)
.
P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU RECEBIMENTO.

Relativamente à preliminar de julgamento
extra petita
, afiguro insubsistente, pois embora a nulidade do negócio jurídico tenha sido requerida pela parte autora/apelada em virtude de vício redibitório, a ausência de requisito formal constatada pelo juízo de origem sem a indicação daquela, não importa em transbordo dos limites propostos na demanda, porquanto está ele vinculado a pedidos e não a argumentos, à luz do princípio do
jura novit cúria
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO ADEQUADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FORMULADO EM AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECORRÊNCIA LÓGICA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A insuficiência do preparo enseja a complementação do recolhimento das custas na forma simples, nos termos do art. 1.007, § 2º, o que ocorreu na hipótese. 2. A possibilidade de interposição de recurso afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 3.
Havendo pedido expresso de nulidade da escritura pública de compra e venda, formulado incidentalmente à ação de imissão na posse, não há que se falar em julgamento extra petita quanto à declaração de nulidade do negócio jurídico
. 4. Declarada a nulidade do negócio simulado, é imprescindível o retorno das partes ao estado anterior, por meio da determinação de que o agravado restitua aos agravantes o valor por eles emprestado, que se constitui decorrência lógica da anulação do contrato, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1127461/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 23/08/2018)
(Destaquei)

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MICROEMPRESÁRIOS DO RAMO DE CONFECÇÕES. PROJETO "GRANDE SÃO LUÍS". CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VALORES NÃO DISPONIBILIZADOS AOS SUBSTITUÍDOS. INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. PRELIMINARES. EXAME PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO PARA A PARTE. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE OFÍCIO DO CONTRATO. PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Ação de indenização por danos morais e patrimoniais proposta pela Associação de Defesa dos Microempresários de Confecções do Estado do Maranhão - ADEMECEMA contra o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e outras três empresas sob a alegação de que seus substituídos, microempresários do ramo de confecções, embora tenham firmado contratos de financiamento com a instituição financeira, a fim de participarem do projeto denominado "Grande São Luís", não receberam os recursos prometidos, mas estavam sendo regularmente cobrados. 2. A ausência de efetiva disponibilização dos recursos aos microempresários, nos termos dos contratos de financiamento firmados com o BNB, e as indevidas cobranças e a inscrição de seus nomes em órgão de proteção ao crédito determinam a indenização por dano moral. 3. Se o tribunal examina as preliminares não apreciadas na sentença, não há falar em nulidade por omissão (REsp 434.294/BA, Rel. Ministro Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/9/2005, DJ 7/11/2005). 4. O tribunal de origem invocou de forma equivocada a regra do art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil para examinar as preliminares. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento racional dos atos processuais, a decretação de nulidade demanda a concreta demonstração de prejuízo para a parte, o que não se constata na hipótese. 5. A alegação de que alguns dos microempresários se beneficiaram dos valores do financiamento se contrapõe ao que foi constatado pelas instâncias ordinárias. Rever esse entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula nº 7/STJ. 6. Inexistência de dano material indenizável. Os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos. 7.
A declaração de ofício de nulidade do contrato pelas instâncias ordinárias encontra amparo no princípio jura novit curia, segundo o qual cabe ao juiz apreciar livremente o pedido, não estando vinculado aos argumentos apresentados pelas partes
. 8. O BNB exerceu papel central nos prejuízos causados aos associados da parte autora, de modo que se mostra plenamente justificada sua condenação ao pagamento de danos morais em maior extensão. 9. Os autos revelam que tanto o BNB quanto as empresas por ele contratadas a título de consultoria concorreram para os atos praticados contra os associados da ADEMECEMA, impondo-se ser reconhecida a responsabilidade solidária dos envolvidos, nos termos do art. 942 do Código Civil. 10. Recurso especial do Banco do Nordeste do Brasil S.A não provido. Agravo da ADEMECENA conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. (REsp 1350267/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 07/04/2015)
(Destaquei)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento meritório
.

Quanto à prejudicial de mérito de prescrição
, entendo que sua análise depende da avaliação acerca da invalidade do negócio jurídico, um dos objetos da controvérsia recursal a ser dirimida adiante, pois se confirmado o vício identificado pela sentença, não haverá que se falar em prescrição, nos termos do entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMODATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. NULIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. A análise de suposta violação a dispositivos e princípios da Lei Maior é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal. 2.
O ato jurídico absolutamente nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico
. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1481240/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015) (Destaquei)

Pois bem, cinge-se a controvérsia acerca: 1) da validade do negócio jurídico entabulado entre os ora contendores; 2) da existência de valores dela decorrentes a serem restituídos a título de danos materiais; 3) dos honorários advocatícios e 4) da litigância de má-fé.

A celeuma deve ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre os ora contendores, em cotejo com as normas de regência e os documentos catalogado nos autos.

Primeiramente,
no que concerne à validade do negócio jurídico firmado
, vislumbro carecerem de plausibilidade as razões recursais, porquanto a pretensa falta de individualização do imóvel no serviço de registro de imóveis em nada interfere no negócio jurídico que o precede, por se tratarem de etapas e procedimentos distintos e independentes entre si, de maneira que o fator determinante para que uma venda e compra de bem imóvel se materialize em escritura pública é unicamente o seu valor acima de 30 (trinta salários mínimos), conforme reza o art. 108 do Código Civil:

Art. 108
. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Portanto, a exigência legal susomencionada é a forma da qual não pode se despir o negócio jurídico, por ser requisito essencial, nos moldes do art. 104, III, sob pena de nulidade, consoante preconiza o art. 166, IV, ambos do mesmo diploma legal, respectivamente:

Art. 104
. A validade do negócio jurídico requer:

(...)

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 166
. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

À luz dessas premissas e, compulsando os autos, constato que o instrumento contratual de Id. 1637343-págs. 12/15 é de natureza particular, inobstante o seu objeto tenha como preço o valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nos termos da sua cláusula segunda, transbordando, em muito, 30 (trinta) salários mínimos, motivo pelo qual não deve ser provido o recurso no ponto.

Por conseguinte, qualquer discussão acerca do vício redibitório que também pretensamente permearia a relação jurídica de direito material havida entre os contendores, isto é, o suposto desconhecimento acerca da rede de energia elétrica que o transpõe, torna-se estéril, pois invariavelmente nulo o negócio jurídico por falta de requisito formal prescrito em lei, qual seja, escritura.

Ademais, conforme adiantado acima, retomo, a propósito,
a análise da prejudicial de mérito de prescrição
, considerando que restou confirmada a invalidade do negócio jurídico, de cuja elucidação da controvérsia dependia, motivo pelo qual a REJEITO.

Desdobramento lógico também, é o retorno do
status quo ante
, consistente na restituição do bem ao vendedor/apelante - o que resta prejudicado pois, inclusive, já o alienou a terceiros - e a restituição de eventuais valores pagos em razão do adimplemento contratual ao comprador/apelado, ponto este que, a propósito, também é alvo de controvérsia recursal e que, passo, doravante a me debruçar.

A respeito do dano material
, consistente na restituição dos valores pagos pelo imóvel em decorrência da contratação, melhor sorte não socorre a parte apelante, pois embora incontroverso o fato de que alguns deles foram adimplidos com cheques sem fundos pela parte ora apelada, não se pode dizer que o mesmo ocorreu em relação aos valores constantes nos recibos encartados nos autos, pois estes, ao contrário do sustentado pela parte apelante, não fazem prova apenas do simples recebimento dos cheques, mas da própria quitação em dinheiro de parte dos valores neles constantes, os quais totalizam R$20.134,06 (vinte mil, cento e trinta e quatro reais e seis centavos), senão vejamos.

O recibo de Id. 1637343-págs. 20, demonstra que foi pago, em espécie, o valor de R$3.896,00 (três mil oitocentos e noventa e seis reais), de maneira que o valor de R$6.536,62 (seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) foi pago em cheque cuja compensação não restou comprovada.

Já os recibos de Id. 1637343-págs. 21 e 23, indicam que houve o pagamento em dinheiro de R$2.905,06 (dois mil, novecentos e cinco reais e seis centavos) e R$13.330,00 (treze mil, trezentos e trinta reais), respectivamente, sem qualquer ressalva quanto à emissão de cheques.

Outrossim, diante da conclusão supra, desnaturada está a
litigância de má-fé da parte ora apelada
, pois obteve êxito em parte da pretensão deduzida na origem, em virtude do que nego provimento ao recurso também quanto a este particular.

Por derradeiro,
no que concerne aos honorários advocatícios
, melhor sorte socorre a parte apelante, pois, com efeito,
a despeito da sucumbência reciproca e da distribuição
pro rata
do respectivo ônus em relação as custas processuais na sentença,

não o fez o juízo
a quo
em relação aos honorários advocatícios, o que deve ser sanado nesta instância, adotando-se o mesmo raciocínio do rateio, porém, em proporções diferentes, porquanto a defesa foi apresentada a destempo na origem pela parte ora apelante (Id. 1637354-pág. 05), o que importou na decretação de sua revelia (Id. 1637355-pág. 02), fato que depõe, em princípio contra o seu grau de zelo (inciso I, do §2º do art. 85 do CPC/2015), motivo pelo qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação em favor do seu causídico e 20% (vinte por cento) sobre a mesma base da calculo em prol do patrono da parte apelada, nos moldes do §2º do art. 85 do CPC/2015
[1]
.

Portanto, tenho que, de um bordo, a parte autora/apelada se desincumbiu parcialmente, na origem, do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I), não podendo dizer o mesmo, de outro bordo, em relação à parte ré/apelante, quanto ao ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquela (art. 331, II), tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, motivo pelo qual devem ser mantidos.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO da preliminar de julgamento
extra petita
e da prejudicial de mérito de prescrição arguidas pela parte apelante, bem como pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente em relação ao capítulo que deixou de fixar honorários advocatícios, mantendo-a, quanto ao mais, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 15

de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 09/09/2021